Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011100-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RHAYSSA DE BARROS AQUINO - CPF: 026.300.611-59 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO COMO CARGO COMISSIONADO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO. TEMA 1010/STF. TEMA 916/STF.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculos firmados com a autora sob o regime de cargo comissionado e condenou ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, por serviços prestados como Agente de Combate às Endemias entre 2020 e 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação da autora como cargo comissionado é compatível com as atribuições de Agente de Combate às Endemias e, em caso negativo, se há direito à percepção de verbas indenizatórias como FGTS e férias com terço constitucional.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal no 266/2018 prevê que o cargo de Agente de Combate às Endemias é de natureza técnica e operacional, cuja investidura exige processo seletivo, sendo incompatível com provimento em comissão.

4. As atividades exercidas não se enquadram nas hipóteses do art. 37, V, da CF/1988, pois não envolvem funções de direção, chefia ou assessoramento.

5. A contratação irregular como cargo comissionado configura desvio de finalidade, o que atrai a nulidade do vínculo, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1010 da Repercussão Geral.

6. Reconhecida a nulidade, aplica-se o Tema 916 do STF, assegurando o direito ao FGTS.

7. As férias com o terço constitucional são devidas, por haver previsão expressa na LC Municipal no 266/2018 e pelo desvirtuamento da contratação temporária, conforme admitido pelo STF no Tema 551.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de servidor para o exercício da função de Agente de Combate às Endemias sob o regime de cargo comissionado, quando ausentes atribuições de direção, chefia ou assessoramento, é nula por desvio de finalidade. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, havendo previsão legal e comprovado desvirtuamento da contratação temporária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incs. V e IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC Municipal no 266/2018, arts. 1o, §1o, II, 3o, 8o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1041210 (Tema 1010), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.06.2020; STF, RE 765320 (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2018; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário Virtual, j. 23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Rhayssa de Barros Aquino
, condenando o recorrente ao pagamento de FGTS no valor de R$ 11.849,98 e férias acrescidas do terço constitucional no valor de R$ 12.165,17.

A demanda teve origem em ação de conhecimento visando à declaração de nulidade de vínculos contratuais e à cobrança de verbas indenizatórias, na qual a autora alegou ter prestado serviços como Agente de Combate às Endemias entre os anos de 2020 e 2024, sob contratação irregular como cargo comissionado, quando deveria ter sido contratada sob o regime celetista, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 266/2018.

Nas razões recursais, sustenta o Município que a relação jurídica mantida com a autora correspondia a cargo em comissão, e não a contrato temporário, o que afastaria o direito ao FGTS. Alega que as fichas financeiras juntadas aos autos não comprovam a existência de contratações temporárias, limitando-se a registrar movimentações financeiras. Argumenta, ainda, que eventuais verbas relativas a férias e décimo terceiro salário foram devidamente pagas, quando devidas.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, ao argumento de que o cargo de Agente de Combate às Endemias não possui atribuições de direção, chefia ou assessoramento, sendo, portanto, incompatível com o regime de cargo comissionado, nos termos do Tema 1010 do STF. Sustenta que a contratação como comissionada configurou desvio de finalidade, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito às verbas pleiteadas.

Dispensada a remessa ao Ministério Público, conforme o Ofício n. 01/2023 da d. Promotoria de Justiça que oficia nesta 2a Turma Recursal, por não se tratar de matéria relacionada à saúde, menor ou incapaz.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes e, por consequência, aos direitos trabalhistas dele decorrentes, notadamente quanto ao FGTS e às férias com o terço constitucional.

Inicialmente, cumpre examinar a legislação aplicável.

A Lei Complementar Municipal n. 266/2018, nos seus arts. 1o, 3o, 8o e 14, dispõe que:

"
Art. 1o
Fica criada a função pública de Agente de Combate às Endemias (ACE), sob Regime Jurídico Administrativo, vinculada ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, submetida às disposições desta Lei Complementar.

§ 1o Os referidos profissionais terão direito além do vencimento base:

I - Adicional de Insalubridade a ser aferido por perícia na forma da lei;

II - Férias e terço constitucional;

III - Décimo terceiro salário; (...).".

“
Art. 3o
O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição exercício de atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas
, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob responsabilidade do gestor municipal. (...)”

“Art. 8o
O provimento da função pública dos Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedido de
processo seletivo público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, observando o disposto em edital e nas normas pertinentes.”

“Art. 14
Fica vedada a
contratação temporária
ou terceirizada de Agentes de Combate às Endemias, salvo para atender situação excepcional de interesse público, bem como na hipótese de combate a surtos endêmicos, observando o artigo 37, inciso IX, na Constituição Federal e a Lei Municipal de contratação temporária.”

A documentação acostada aos autos comprova que a autora exerceu, de fato, as atribuições típicas da função de Agente de Combate às Endemias entre
2020 e 2024
.

Conforme previsto na legislação municipal, trata-se de função de natureza técnica e operacional, voltada à execução de políticas públicas de saúde, sem qualquer vinculação a funções de direção, chefia ou assessoramento, conforme exigido pelo art. 37, V, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1010
de Repercussão Geral (RE 1041210), firmou a seguinte tese:

“
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
.”

Dessa forma, a contratação da autora para exercer a função de Agente de Combate às Endemias sob o regime de cargo comissionado
configura desvio de finalidade
, em afronta ao disposto no art. 37, V, da CF/88 e ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 1010.

Reconhecida a nulidade do vínculo, aplica-se, por analogia, a orientação firmada no
Tema 916
(RE 765320), segundo a qual:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

No que se refere às férias acrescidas do terço constitucional, o STF, ao julgar o
Tema 551
(RE 1066677), assentou que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso dos autos, ambas as condições estão presentes: há previsão expressa na legislação municipal (art. 1o, §1o, II da LCM n. 266/2018) e está evidenciado o desvirtuamento da contratação, diante do período de mais de quatro anos de prestação contínua de serviços (aproximadamente 54 meses).

Nesse sentido, já tive oportunidade de me manifestar em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE.
NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS
. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988.”

(N.U 1032985-76.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Logo, é devida a condenação ao pagamento do FGTS e das férias com o terço constitucional, observando-se a dedução de eventuais valores já quitados sob os mesmos títulos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025